Tribunal: TJDFT
Processo: 0707344-15.2020.8.07.0003
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. GUARDA COMPARTILHADA. REGRA. PRINCÍPIOS. SUPERIOR INTERESSE DO INFANTE. PROTEÇÃO INTEGRAL. AUSÊNCIA DE CONSENSO. CONFLITOS ENTRE OS GENITORES. ESTUDO PSICOSSOCIAL. SENTENÇA REFORMADA.
1. Com foco no superior interesse dos filhos e no princípio da proteção integral (art. 3o da Lei 8.069/90), a guarda compartilhada foi instituída pelo Legislador ordinário, como regra, e deverá ser aplicada pelo juiz nas hipóteses em que não houver acordo entre os pais acerca da forma de guarda a ser exercida após a separação do casal. A exceção se verifica quando um dos genitores declarar que não deseja a guarda do filho ou quando se constatar sua inaptidão para exercê-la.
2. A concessão da guarda compartilhada parte do pressuposto de que ambos os pais se encontram aptos a desempenhar o poder familiar e que nenhum deles abdicou de tal exercício.
3. A ausência de consenso entre os pais não configura, por si só, óbice ao seu deferimento, visto que o objetivo da lei é justamente resguardar o direito de convivência entre a criança e seus genitores da forma mais equilibrada e harmônica possível.
4. Em que pesem as divergências consignadas na sentença quanto à educação do menor, à relação com a escola e aos cuidados atinentes à saúde da criança, é possível constatar que esses conflitos têm origem também na impossibilidade de tomada de decisão por parte do genitor, tendo em vista a dificuldade de acesso às informações e aos meios relativos ao pleno exercício do poder familiar. Tais fatos revelam que, na hipótese, a guarda compartilhada consiste na medida mais recomendável e apta a permitir o equilíbrio e a igualdade no exercício dos deveres e direitos que ambos os genitores têm em relação ao filho, conclusão que encontra amparo no estudo psicossocial.
5. A sentença merece reforma para, em observância ao parecer técnico e aos demais elementos de prova constante dos autos, acolher a manifestação do Ministério Público e estabelecer a guarda compartilhada do menor, com lar de referência materno.
6. Apelação conhecida e provida.